Tribunal: TJMT
Processo: 1007951-29.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1007951-29.2017.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 69654474) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 58255958):
“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Sem razão a alegação de necessidade de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019. Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, que não logrou desconstitui o farto conjunto probatório apresentado pela autora apelada, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.” (TJMT, RAI 1007951-29.2017.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/09/2020)
Os Embargos de Declaração id 60482469 foram rejeitados, conforme acórdão id 66041481.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 188, I do CC, uma vez que “(...)o caso em tela revela que as condenações impostas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos as quais demonstraram de forma incontroversa que não houve qualquer descarga/sobrecarga na rede elétrica imputável à Recorrente, bem como não houve qualquer reclamação administrativa do segurado da Recorrida nesse sentido”.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “(...)considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória ante o vultuoso valor da condenação fixada nos autos, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 71032957 e 71200967.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que: “1) É INCONTROVERSA QUE A QUEIMA DOS APARELHOS DO SEGURADO DA RECORRIDA FORAM DECORRENTES DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS; 2) INCONTROVERSO QUE NÃO HOUVE QUALQUER RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SEGURADO DA RECORRIDA NESSE SENTIDO;”
Entretanto, tais fundamentos atraem a aplicação da súmula n. 07 do STJ, uma vez que torna necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi